Tribunal: TJSP
Processo: 2193259-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação revisional de contrato. Confissão da dívida. Pretensão de depositar, em juízo, as parcelas vencidas e vincendas no montante tido como incontroverso. Boa-fé da devedora. Concessão da tutela para autorizar o depósito das parcelas vencidas e vincendas, no prazo de dez dias, no valor que a devedora entende devido, sem excepcionar a mora. Presença dos requisitos autorizadores da concessão da

Ementa:
Ação revisional de contrato. Confissão da dívida. Pretensão de depositar, em juízo, as parcelas vencidas e vincendas no montante tido como incontroverso. Boa-fé da devedora. Concessão da tutela para autorizar o depósito das parcelas vencidas e vincendas, no prazo de dez dias, no valor que a devedora entende devido, sem excepcionar a mora. Presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida.

Recurso a que nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085948
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2193259-62.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
PAN S/A, é agravada VERA LUCIA LUCIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193259-62.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no42.865 - Cida
2
VOTO No: 42.865
AGRV.No: 2193259-62.2019.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INSTÂNCIA:
AGTE. : Banco Pan S/A.
AGDO. : Vera Lúcia Luciano
Ação revisional de contrato. Confissão da dívida.
Pretensão de depositar, em juízo, as parcelas
vencidas e vincendas no montante tido como
incontroverso. Boa-fé da devedora. Concessão da
tutela para autorizar o depósito das parcelas vencidas
e vincendas, no prazo de dez dias, no valor que a
devedora entende devido, sem excepcionar a mora.
Presença dos requisitos autorizadores da concessão
da medida.
Recurso a que nega provimento.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para autorizar a autora a
depositar nos autos o valor incontroverso das parcelas do financiamento, sem afastar
os efeitos da mora, afirmando que se impõe o inverso, pois não estão presentes os
requisitos autorizadores para tanto.
Recebido, processado e preparado sem a apresentação de
contraminuta.
É a suma do necessário.
Como é sabido, o Novo Código de Processo Civil reformulou o
sistema de tutela judicial fundada em cognição sumária, unificando em um mesmo
regime geral, denominado de “Tutela Provisória” (Título I, do Livro V, da Parte Geral
do Novo Código de Processo Civil artigos 294 e seguintes), os antigos institutos da
antecipação dos efeitos da tutela e da tutela cautelar.
No que tange à tutela de urgência (artigos 300 a 310), ora
perseguida, a nova lei de ritos estabeleceu que caberá sua concessão quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193259-62.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no42.865 - Cida
3
restarem demonstrados elementos que indiquem a probabilidade do direito invocado,
bem como evidenciado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo
300, do Novo Código de Processo Civil).
No caso, decidiu com acerto o MM. Juízo “a quo”, haja vista
que a agravada confessa a dívida e demonstra a intenção de realizar o depósito das
parcelas vencidas e vincendas no valor que entende devido, demonstrado por
memória pormenorizada do cálculo, assim, entende-se que estão presentes requisitos
legais autorizadores, a tutela deferida apenas autorizou o depósito de valor inferior ao
pactuado foi deferido por conta e risco da consumidora, ou seja, a sua abrangência
não exclui, naturalmente, o direito constitucional de ação que é deferido à instituição
financeira (artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal) para inclusive pedir, se for
o caso, a apreensão do veículo sob o fundamento de que descumprido o contrato de
mútuo avençado entre as partes, à época.
Nesse sentido, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça assentou
entendimento de que para concessão de medida de urgência em tais casos, é
necessária a presença três elementos concomitantemente: “a) que haja ação
proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) que
haja efetiva demonstração de que a contestação da cobrança indevida se funda na
aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal
Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; c) que, sendo a contestação apenas de
parte do débito, deposite o valor referente à parte tida por incontroversa, ou preste
caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado” (Resp 527.618-RS Segunda
Turma relator Ministro César Asfor Rocha, j. 22-10-2003, v.u).
Posto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica